Tribunal: STF
Processo: ARE 1394009
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. TEMA DE FUNDO: DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO EM DECORRÊNCIA DE RECEBIMENTO ACUMULADO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, cuja ementa segue transcrita abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CUMULADA COM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO ATÉ O LIMITE DE 30%. AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXV, 6º e 7º, da Constituição da República. Sustenta a ilegalidade dos descontos pretendidos pelo INSS, afirmando não ter dado causa ao “imbróglio criado pela Prefeitura de Esplanada/BA”, para a qual apenas prestou serviços voluntários. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “2. O ato decisório recorrido deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos que, na integralidade, passam a fazer parte da fundamentação deste voto. O recorrente não trouxe nenhum argumento suficiente a elidir a fundamentação da sentença, que se apresenta irretocável. Transcrevo para apreciação dos atores processuais as razões do magistrado para indeferir o benefício: 



    “ Cuida-se de ação em que pretende a parte autora a abstenção do INSS em efetuar descontos em seu benefício de aposentadoria por invalidez (NB 613.583.722-6), em virtude do recebimento indevido do benefício enquanto mantinha vínculo empregatício ativo em que houve pagamento de salário e contribuições previdenciárias, restando a dívida atualmente em R$163.830,59. 



    Inexistindo preliminares, passo a decidir. 



    No mérito, observa-se que a parte demandante percebeu o benefício de aposentadoria por invalidez entre 09/11/1997 a 22/07/2008 (NB 107.794.574-1), porém manteve vínculo empregatício ativo de 02/01/2001 a 02/2004 e de 01/01/2005 a 09/2007 com o Município de Esplanada/BA, o que ensejou a cessação do beneplácito. 



    Atualmente, o autor é titular de outra aposentadoria por invalidez (NB 613.583.722-6) concedida desde 31/01/2009, em razão de sentença judicial que reconheceu a sua incapacidade total e definitiva. 



    Analisando a documentação do processo administrativo, verifico que a parte autora comunicou ao INSS do retorno ao regime quando foi convocado por este em 05/06/2007, quando justificou não se tratar de vínculo laboral, mas de cargo de confiança em razão de nomeação pelo agente político, sendo, portanto, admissível a cumulatividade. 



    Em maio/2008, o demandante foi notificado a reembolsar ao INSS o valor total recebido a título da aposentadoria por invalidez entre 02/01/2001 até 31/2/2007, já no montante de R$ 101.565,54. No entanto, o autor não se manifestou a respeito no processo administrativo, nem quitou a dívida. 



    Por conta disso, o débito está descontado diretamente do atual benefício de aposentadoria por invalidez, no limite mensal equivalente a 30% do valor do beneplácito, conforme Comunicação de Consignação, o que foi cientificado ao demandante.



    Inicialmente, cumpre observar que, da análise da atual legislação previdenciária, extrai-se que a Administração pode descontar diretamente dos benefícios dos segurados valores a título de consignação quando estes se enquadrarem nas situações elencadas no art. 115 da Lei nº. 8.213/91, dentre as quais se encontra o ressarcimento do benefício recebido a maior do que o devido:



(...)



    Nestes termos, a lei previdenciária confere ao INSS o direito de descontar diretamente do benefício percebido o valor devido, desde que parceladamente e atentando-se ao limite de 30% da mensalidade reajustada. E, frise-se, é exatamente assim que o INSS, no caso em comento, vem procedendo.



(...)



    Deste modo, reputo legais os descontos realizados diretamente no benefício de aposentadoria por invalidez do requerente (NB 613.583.722-6), os quais obedecem ao limite mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do beneplácito, não havendo qualquer quantia a lhe ser restituída. 



    Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.”. 



    3. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 7).



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o requerente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Ocorre que em momento algum a controvérsia foi analisada à luz dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, pelo que o recurso padece do indispensável prequestionamento, o qual consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto ao analisá-lo esta Corte deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação dos dispositivos constitucionais ditos violados. Óbice dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    8. Ainda que pudessem ser superados tais aspectos, o que não se faz possível, melhor sorte não teria o recorrente. O Colegiado de origem expressamente consignou ter havido remuneração pelo exercício de cargo de confiança durante período em que o autor também recebia auxílio doença/aposentadoria por invalidez, pelo que necessário o reembolso do indébito na forma da lei previdenciária. Ora, somente seria dado concluir em sentido contrário a partir da análise do quadro fático do processo e da legislação de regência, providência inviável em sede extraordinária. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios, majoro-os, a título de honorários recursais, em 10% (dez por cento), conforme o art. 85, § 11, CPC, observados os limites legais e a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator